Tribunal: TJSP
Processo: 0036481-64.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Obrigações
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Pleito de sustentação oral – impossibilidade, diante da ausência de previsão legal - Artigo 146, III, § 4o, do RITJSP – Procuração com poderes especiais – Desnecessidade - Observância ao artigo 105 do CPC - Cumprimento de Sentença - Incidente conhecido a fim de isolar dúvidas sobre a conduta dos exceptos - Alegação de parcialidade do juiz e do serventuário da justiça

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Pleito de sustentação oral – impossibilidade, diante da ausência de previsão legal - Artigo 146, III, § 4o, do RITJSP – Procuração com poderes especiais – Desnecessidade - Observância ao artigo 105 do CPC - Cumprimento de Sentença - Incidente conhecido a fim de isolar dúvidas sobre a conduta dos exceptos - Alegação de parcialidade do juiz e do serventuário da justiça - Ausência de indícios de interesse do magistrado no julgamento da causa – Decisões contrárias ao interesse dos excipientes não tornam o d. magistrado excepto suspeito, sendo estas passíveis de impugnação por meio de recurso – Súmula 88 do TJ-SP- Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo - Regular exercício da função jurisdicional – Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.